Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Processo : 0718476-10.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 122776608 dos autos originários n. 0703212-32.2022.8.07.0006) de deferimento da tutela de urgência, para “determinar que o réu BANCO BRADESCO (atual mantenedor do empréstimo) suspenda os descontos no benefício do INSS do autor relativo ao contrato número 8020211026, no valor de R$ 28.460,68, com parcelas mensais de R$ 698,00, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 12.000,00”. Fundamentou o juízo a quo: [...] A documentação reunida (extratos bancários, ocorrência policial, conversas de aplicativo, transferências via PIX) denota, em análise perfunctória, a probabilidade da existência do direito afirmado e o risco de seu perecimento pelo decurso do tempo, ex vi do art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, a documentação reunida confere verossimilhança à alegação do autor de que pretendia a portabilidade de operação e não a contratação de novo empréstimo. Além disso, há os comprovantes de transferência a favor da requerida CREDMASTER do valor do empréstimo creditado em sua conta. Há, portanto, possível falha de segurança e informação na efetivação da respectiva transação bancária Assim, a suspensão do contrato é medida que se impõe, até que sejam concluídas as instruções probatórias, sob pena de expor o autor a pagamentos que podem comprometer seu sustento, sendo este, exatamente, o perigo de dano que ampara o pedido. Por outro lado, no caso de improcedência dos pedidos, os descontos poderão ser novamente implementados. O agravante sustenta que a multa (astreintes) fixada para o cumprimento da obrigação é elevada, sendo necessário redução do valor e dilação do prazo, bem que seja estabelecido um limite no valor da sanção pecuniária. Aduz que “o cumprimento da obrigação de fazer sob multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), não pode prosperar visto que pode causar a parte Agravada enriquecimento ilícito”. Afirma que, caso se entende ser devida a multa, é plenamente possível redução do valor, que no caso se justifica para evitar enriquecimento sem causa e observar o princípio da razoabilidade. Considera exíguo o prazo designado para “o cumprimento de uma determinação complexa, que exige diversas diligências internas administrativas, razão pela qual requer a concessão do prazo de 30 dias para cumprimento”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O juízo originário compreendeu presentes os requisitos para conceder a tutela de urgência, considerando que os documentos anexados aos autos evidenciam a probabilidade do direito e a verossimilhança da alegação de que o agravado pretendia a portabilidade e não a contratação de novo empréstimo. Já o perigo de dano decorreu de possível prejuízo ao sustento do agravado pelos descontos. O agravante se limita a questionar a multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem liminar de suspensão dos descontos. Segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão combatida determinou ao agravante suspender os descontos realizados no benefício do INSS do agravado, no valor mensal de R$ 698,00, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa por desconto indevido no valor de R$ 1.000,00, até o limite inicial de R$ 12.000,00. Logo, a afirmativa de que a multa foi fixada no valor diário de R$ 1.000,00 e sem um teto máximo sequer reflete parâmetros da multa estabelecidos na decisão atacada. Ademais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação, sobretudo no prazo razoável fixado de 10 (dez) dias. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse contexto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator